Tribunal: TCU
Processo: 020.929/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 811/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação originária do Acórdão 1093/2019-TCU-Plenário , que determinou a constituição de processo apartado, a partir do TC Processo 035.388/2017-0 , para apurar se houve compartilhamento de endereços IP (internet protocol) entre as empresas participantes do Pregão Eletrônico PE-SRP 516/2017, gerenciado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, durante as fases de proposta e de lances no Comprasnet, configurando a existência de conluio para fraudar o citado pregão. Considerando que durante a realização do pregão foram identificadas coincidências nos números de IP das empresas T&S Telemática Engenharia e Sistemas Ltda., BSB TIC Soluções Eireli (BSB Tecnologia), Apis Soluções Tecnologia da Informação Ltda. e Lever Tech - Tecnologia Sustentável Ltda.; considerando que no caso das empresas BSB TIC e Apis Soluções, a coincidência de IPs pode ter decorrido da utilização da mesma operadora de telefonia, o que pode de fato ocasionar o registro do mesmo IP mesmo quando as informações partem de locais distintos; considerando que no caso das empresas T&S e Lever Tech, para as quais o endereço IP utilizado era próprio da empresa T&S, não pertencendo a uma operadora de telefonia, ou provedor de acesso à internet, as hipóteses de conluio e fraude à licitação não poderiam ser afastadas; considerando que foram realizadas as oitivas das empresas T&S e Lever Tech, para que se manifestassem acerca da possibilidade de conluio, em vista do compartilhamento de IPs durante a realização do pregão; considerando que as empresas ouvidas não negaram o compartilhamento de IPs na fase de cadastramento das propostas, mas foi afirmado pela empresa T&S que não houve compartilhamento na fase de lances, conforme se depreendeu do relatório de consulta ao Log do Comprasnet, o qual demonstra que os lances das duas empresas foram enviados a partir de endereços diferentes; considerando que a análise realizada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti confirmou não ter havido disputa ou trocas de posições na liderança do certame, que não teve participação efetiva da Lever Tech na fase aleatória da sessão de lances, indicando que não houve atuação duvidosa de uma empresa em favor de outra; considerando que o TCU tem entendido em diversos julgados que é possível considerar como prova o conjunto de indícios coincidentes que convergem para uma mesma conclusão, conforme se verifica nos acórdãos 1.223/2015, 2.735/2010 e 148/2020, todos do Plenário; considerando que no caso em exame não foram identificados outros indícios fortes e convergentes para a ocorrência de conluio entre as empresas T&S e Lever Tech durante o Pregão Eletrônico 516/2017; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e no art. 107 da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência desta deliberação às empresas T&S Telemática Engenharia e Sistemas Ltda. e Levertech - Tecnologia Sustentável Ltda.; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 020.929/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti/TCU. 1.3. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546) e outros, representando T & S Telematica Engenharia e Sistemas Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.